Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-19.2020.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001178-19.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ANDREA BRAGA - CPF: 002.262.730-83 (RECORRENTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BOLETO BANCÁRIO FALSIFICADO FRAUDE. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir se o boleto de fato fora emitido pela instituição financeita antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não há falar em retirada do gravame no bem financiado e

nem em indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001178-19.2020.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte
/MT

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A

Recorrida(s):

Marcia Andrea Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parqte reclamante

em desfavor das reclamada, para DETERMINAR a retirada do gravame sobre a moto HONDA/BIZ-OP-BÁSICO-110i CBS, 2019/2010 junto ao órgão de transito - DETRAN, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa a ser fixada; DETERMINO que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora, objeto dos autos,

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, com a imposição de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data.”.

O Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que o boleto é falso, não sendo beneficiário do valor pago.

O caso em discussão se refere a contrato de financiamento entabulado entre as partes referente a aquisição da motocicleta HONDA BIZ – OP – BÁSICO – 11OI CBS, ano 2019/2020, dividido em 48 parcelas de R$ 389,29.

Após o pagamento da parcela de número 04 a autora entrou em contato com o banco no intuito de quitar seu contrato e que teria o valor de R$ 5.000,00 para quitação total, sendo este valor pago por meio de boleto bancário, entretanto, se passado um mês do pagamento começou a receber ligações e mensagens com a informação de que a parcela de número cinco se encontrava em aberto, momento em que foi informada que o boleto não foi recebido pelo banco, razão pela qual a autora ingressou com a presente ação.

Da análise dos autos, verifico que a autora afirma que entrou em contato com o banco para solicitar boleto de quitação do seu contrato, contudo, sequer mencionou de que maneira adquiriu o boleto para a quitação do contrato.

Em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que o Recorrente não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Ademais, a forma de pagamento do contrato era de 48 parcelas no valor de R$ 389,29, cada, totalizando o montante de R$ 18.685,92, qual a autora havia efetuado o pagamento referente a quatro parcelas que totalizam o valor de R$ 1.557,16, ou seja, a quitação no valor de R$ 5.000,00, está muito
aquém
do valor financiado, o que deveria causar estranheza a autora.

Outrossim, ao analisar o boleto que a autora realizou o pagamento, embora contenha informações de que se trata de boleto emitido pelo Banco PAN, contém indícios de se tratar de um boleto fraudado, haja vista que as instruções não correspondem com um boleto tradicional.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto, posto que sequer menciona em que “canal de atendimento” conseguiu a emissão do referido boleto, assim, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Entendo que não pode ser imputada a Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que esta deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato sido enviado pela instituição financeira.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes em relação à instituição financeira Reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo 1º Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023